Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVOS CRITÉRIOS. LEI N. 13.964/2019. CONCURSO FORMAL. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. DESMEMBRAMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PENA UNIFICADA PARA FINS DE ANOTAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. AGRAVO PROVIDO.
1. É possível a cisão do concurso formal para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime (hediondo ou comum) sobre as penas individualmente fixadas (antes da unificação), sem prejuízo da manutenção da pena unificada (pelo concurso formal) na conta de liquidação, como pena total a ser cumprida.
2. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um conjunto integrado e coeso de normas. Se o artigo 70 do Código Penal (com previsão de unificação das penas pelo concurso formal de crimes) e o artigo 112 da Lei de Execução Penal (com a previsão de patamares distintos de resgate de pena para fins de progressão de regime) encontram-se válidos e vigentes, a intepretação a ser acolhida deve ser aquela apta a harmonizar as previsões legais.
3. A Constituição Federal garante a incidência da norma penal mais benéfica, inclusive de maneira retroativa e alcançando até mesmo decisões com trânsito em julgado (art. 5o, “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”). Não há justificativa para se impor ao apenado a incidência de apenas um dos institutos, se ambos se amparam em normas válidas e vigentes, e se a incidência concomitante resulta na situação mais favorável.
4. Recurso provido.